Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE MARIA BASTOS - CPF: 503.596.141-91 (VÍTIMA), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP
. INOCORRÊNCIA. PRAZO TRIMESTRAL SEM NATUREZA PEREMPTÓRIA.

2
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MP.

DEMORA NA JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO.
IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIVERSAS TESTEMUNHAS. QUATRO ADOLESCENTES ENVOLVIDOS. DEMORA NA CITAÇÃO DE UMA DENUNCIADA. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. RECENTE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NOS AUTOS DE 1º GRAU, SOLICITANDO EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO AO DELEGADO DE POLÍCIA PARA APRESENTAR LAUDO TÉCNICO, COM URGÊNCIA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO VERIFICADA.
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Conforme decidido pelo STF, o descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não gera a revogação automática, mas sim o direito de interpelação ao juízo competente, principalmente na hipótese, não sendo causa eficiente para a revogação do acautelamento, se a prisão preventiva do paciente foi reanalisada pelo Juízo singular dentro de prazo razoável, a considerar a complexidade do feito e a proximidade da prolação da sentença, uma vez que a instrução já foi encerrada.

2.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos e, contando a ação com 3 denunciados, 4 adolescentes envolvidos, 4 crimes, 9 testemunhas,
acarretando a expedição de diversos mandados de intimação, além de extração de dados dos celulares apreendidos para elaboração de relatórios técnicos,
e a dificuldade de citar uma denunciada, são fatores que justificam a ampliação do prazo de andamento processual por período superior ao previsto em lei.

- Ademais, o MP se manifestou nos autos de primeiro grau recentemente, requerendo ao Juízo expedição de novo ofício à Autoridade Policial para apresentar Laudo Técnico das conversações telefônicas, com urgência.

3.

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
.

Em síntese, a d. Defensoria Pública Estadual

narra que o paciente está preso desde
25.02.2023
pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 288, parágrafo único do CP (Associação Criminosa), art. 157, §4º, II e V, §2º-A, I, do CP (Roubo Majorado), art. 16, § 1º, IV, da Lei nº. 10.826/03 (Porte de Arma de Fogo, Acessório ou Munição de Uso Restrito) e, art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 (Corrupção de Menores).

Alega
excesso de prazo para a formação da culpa
, afirmando que durante a audiência de instrução criminal, o d. MP requereu a realização de diligências ao Juízo singular, mas, até a data da impetração do
writ
, nenhuma delas foi realizada. Aduz que há
a
violação do art. 316, parágrafo único, do CPP
, tendo em vista que
não houve a reavaliação trimestral da prisão preventiva
, pretendendo com tais assertivas, o
relaxamento
da prisão preventiva com a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(ID 198005672).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (ID 201575179).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação da ordem
em parecer assim sumariado (ID 203391164):

“Habeas Corpus. Roubo majorado, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor. Pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão judicial da prisão no prazo de 90 dias. Improcedência. Trâmite regular do processo na Comarca de origem. Instrução processual encerrada. Atuar diligente da autoridade Impetrada no deslinde do feito, inexistindo justificação plausível para o afastamento e flexibilização da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. O prazo de 90 dias a que alude a Lei nº 13.964/2019 não é fatal ou improrrogável. Na espécie, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo, que entendeu estarem presentes os pressupostos e requisitos que autorizaram a sua decretação. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública. Estando presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, torna-se inviável a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia (ID 121976299), que no dia 24.02.2023, em uma residência localizada em Várzea Grande-MT, o paciente
Mikael
e seus comparsas

Wallyson Henrique Campos Oliveira
,
Stephany Gonçalves Pedroso
,
Willian Figueiredo de Souza
se associaram, com o propósito de praticar crimes mediante a utilização de arma de fogo e com a participação de adolescente (Fato 1).

Os adolescentes C.E.I.G., R.G.M.J., V.N.C. e C.G.M.A., mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, sob o comando de
Wallyson, Stephany, Willian
e do paciente, subtraíram o veículo VW/Voyage CL MB, da vítima
José Maria Bastos
entre s dias 24.02.2023 a 25.02.2023 (Fato 2).

Nas mesmas circunstâncias de fato, no dia 25/02/2023, em via pública em Várzea Grande-MT, o paciente portou uma arma de fogo, tipo revólver cal. 38, oxidado, com numeração serial suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Fato 3).

Em diligências para localizar os supostos autores dos crimes, policiais militares, durante rondas ostensivas em Várzea Grande-MT localizaram o menor V.A.N.C., e com ele, uma chave de um veículo. Além disso, na residência do menor, estavam os adolescentes C.E.I.G., R.G.M.J. e E.C.G.M.A., ao passo que V.A.N.C. confessou a autoria de ato análogo ao roubo indicano o local em que estaria o veículo subtraído, onde foi possível encontrar
Wallyson, Stephany, Willian
e o paciente, os quais foram presos em flagrante delito na noite de
25.02.2023.

Conquanto o impetrante defenda que há
a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, sob o argumento de que não houve a reavaliação trimestral da prisão preventiva, vejo que razão
não
lhe assiste.

Na
audiência de custódia,
em 25.02.2023, o Juízo singular converteu as prisões em flagrante, em preventiva, do paciente,
Wallyson
e
Willian
para a garantia da ordem pública.
Stephany
foi posta em liberdade por não incidir nas hipóteses dos artigos 323 e 324 do CPP (ID 198008156 - Pág. 259 e ss.).

Na decisão em que foi recebida a denúncia, datada em
03.07.2023
, as prisões preventivas do paciente e de seus comparsas foram
reanalisadas e mantidas pelo magistrado (art. 316, parágrafo único, do CPP)
, diante da permanência dos fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia.

Em consulta aos autos originais (ID 1000451-88.2024.8.11.0000), no sistema
Pje 1º grau
, notei que em
25.09.2023,
o Juízo indicado como coator, novamente,
reanalisou os fundamentos da custódia extrema e manteve a prisão do paciente
e demais denunciados (ID 129912056 – Pje 1º grau).

Quanto à falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, esta ausência
não
gera automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, eis que no caso, a manutenção da prisão preventiva foi
reavaliada, em observância ao prazo do artigo 316, parágrafo único, do CPP, em um prazo razoável, não havendo qualquer ilegalidade na manutenção de sua custódia cautelar.

Esse, inclusive, é entendimento consolidado nesta Corte: “
A inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (HC 1024929-34.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 19.4.2023).

Do STF:

“...
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente
. (...)”. (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022). Destaquei.

Alega-se, ainda, que o paciente
estaria sendo submetido a constrangimento ilegal diante do
excesso de prazo para a formação da culpa,
porque, durante a realização de audiência de instrução e julgamento, em 06.10.2023 (ID 198008156 - Pág. 886 e ss.), o d.
MP requereu a realização de diligências
que foram deferidas pelo magistrado, mas, até a data da impetração do
writ
(16.01.2024),
nenhuma
delas teria sido realizada.

Pelo que noto,
a instrução criminal já está encerrada
e os autos estão no aguardo da juntada do
Relatório Policial relacionado à quebra de sigilo de dados telefônicos
para que, então, as partes apresentem as suas alegações finais.

Obviamente, a remessa do relatório não me parece depender do Magistrado

que determinou a juntada do material e, ao que tudo indica, é de
relevante importância para o deslinde dos fatos e busca da verdade rea
l
, no prazo de 5 dias.

Embora já extrapolado o referido período,
não
há como imputar qualquer morosidade ao Magistrado
a quo
até porque não existem notícias acerca das razões pelas quais a determinação judicial não fora cumprida pela Autoridade Policial, tal seja a juntada nos autos do relatório policial relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos.

Sobre isso, inclusive, em consulta aos autos originais no sistema Pje 1º grau, observo que o Ministério Público, em data recentíssima (01.03.2024), sob ID 143132441, requereu a expedição de “requisição para o Delegado de Polícia titular da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, desta vez mediante ofício a ser entregue pessoalmente, fim de que seja apresentado o relatório final da quebra de sigilo de dados telefônicos deferida nos autos (...), no prazo de 05 (cinco) dias, com urgência, pois há réus presos, sob pena de incorrer no delito tipificado no art. 330 do CP”, estando o feito está em pleno andamento.

Conquanto o paciente esteja preso desde 25.02.2023, a verdade é que o IP foi concluído em junho/2023 (após a realização de várias diligências, entre elas, perícia de celulares apreendidos), o paciente foi denunciado em 30.06.2023 e em seguida, a exordial foi recebida em 03.07.2023, determinando-se a citação de todos os acusados.

Pelo que noto, dos 4 denunciados, um deles faleceu em 20.07.2023 (
Willian –
ID 201575180 - Pág. 4), outro não foi encontrado para citação (
Stephany)
, tendo o paciente e o
corréu
Wallysson, sido citados em 07.07.2023, mas apresentado Resposta à Acusação apenas em agosto/2023 (ID 125773480- Pje 1º grau), além do envolvimento de quatro adolescentes (ID 201575179).

Durante a instrução, foi necessário, ainda, o empreendimento de tentativas de intimação de algumas testemunhas e, atualmente, o feito aguarda apenas a juntada do material requisitado pelo MP, para que então as partes apresentem as suas alegações derradeiras para a prolação da sentença no prazo legal, conforme ressaltado pelo d. magistrado nas informações prestadas sob ID 201575179.

Logo, uma vez que no caso, se trata de 3 denunciados, cada qual com a sua linha defensiva, várias testemunhas arroladas (9) e mais 04 adolescentes envolvidos, o que demandou a expedição de diversos mandados de intimação, além da extração de dados dos celulares apreendidos, para elaboração de relatórios técnicos, muito possivelmente, como no caso, demanda certa demora na marcha processual, o que não implica por si só, no relaxamento da prisão preventiva.

Como bem ressaltado pelo d. parecerista “
apesar de todas as dificuldades, o andamento processual está dentro da normalidade, inclusive, como dito, a instrução criminal já foi encerrada, incidindo no caso o Enunciado nº 52 do STJ, que assim dispõe: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(ID 200391164).

Logo, a meu ver, o prazo de tramitação do feito apresenta-se razoável, não existindo nenhuma desídia a ser imputada ao Magistrado
a quo
, cabendo registrar, sempre, que o andamento processual não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com desídia ou não ou se a autoridade apontada como coatora é, de fato, a única causadora da morosidade apontada. Destaco, deste e. TJMT:

“... Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. ” (...). (N.U 1017135-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

“... Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do sumário de culpa,
se o processo está tramitando regularmente e aguardava apenas relatório de perícia dos aparelhos celulares requerido pelo Ministério Público
(...), não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da
marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual
(...). ” (N.U 1008421-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020). Destaquei.

Quanto às
medidas cautelares diversas da prisão
,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024